Tribunal: TJMT
Processo: 1025277-65.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025277-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRANILDA DE JESUS DIAS - CPF: 952.219.991-53 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IRANILDA DE JESUS DIAS - CPF: 952.219.991-53 (APELANTE), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IRALNILDA DA JESUS DIAS E DEPROVEU O DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA PARA ADEQUAR A REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.

1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).

3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.

4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente, conforme estabelece o parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Recurso de Apelação da parte autora parcialmente provido.

7. Recurso de Apelação da parte ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se Recursos de Apelações interpostos por ambas as partes, tanto a ré
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, quanto a autora
IRANILDA DE JESUS DIAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.
1025277-65.2018.8.11.0041,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que a requerida efetue as modificações necessárias na rede de energia elétrica com o objetivo de sanar as constantes oscilações na residência da autora bem como condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença conforme Súmula 362 do STJ. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme parágrafo 2§ do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré defende que na prática não ocorreu nenhum ato ilícito de sua parte, sendo imperioso o julgamento de improcedência também quanto ao pedido de indenização por danos morais, já que ausentes os requisitos do artigo 186 do Código Civil. Ainda, aduz que a autora não fez qualquer prova no feito de que passou por circunstâncias vexatórias que lhe resultassem mal suficiente para justificar a percepção de uma indenização por danos morais, sendo que as eventuais situações por ela enfrentadas não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na sociedade atual.

A autora, por sua vez, menciona que a r. sentença merece reparo, pois entende que a fixação do valor indenizatório é ínfima, não representando satisfação pelas consequências e o martírio que passou, requerendo seja majorado o valor da indenização a título de danos morais.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DA PARTE RÉ - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a concessionária de energia elétrica que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que a autora “não atacou os pontos da sentença que entende ferir a legislação vigente, não logrando êxito em especificar as razões pelas quais acredita que o d. Juízo
a quo
não teria fundamento em seus argumentos quanto à devida improcedência da ação”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a apelante e autora narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

VOTO

O objeto destes apelos consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n. 1025277-65.2018.8.11.0041, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que a requerida efetue as modificações necessárias na rede de energia elétrica com o objetivo de sanar as constantes oscilações na residência da autora bem como condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença conforme Súmula 362 do STJ. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme parágrafo 2§ do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Frise-se, ademais, que, foi deferido a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita bem como o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria atinente a relação de consumo (id. 50773477 - Pág. 2)

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em virtude de inadequados níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica, a autora teve diversos eletrodomésticos danificados, razão pela qual entrou em contato com a requerida por diversas vezes a fim de solucionar o infortúnio.

Registra-se ser incontroverso o fato de que os níveis de tensão de fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora não estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, conforme constatado em documento anexo aos autos (id. 50771999).

Ainda, frisa-se que, conforme consta no Recurso de Apelação apresentado pela própria Concessionária de energia, a requeria se manteve inerte não tendo adequado a rede elétrica “de forma a se respeitar normas técnicas e propiciar a segurança de todos os envolvidos”, contrariando o que foi informado à consumidora (id. 50773479 - Pág. 4).

Dessa forma, considerando que responsabilidade das concessionárias de energia é objetiva e não se vincula a culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, tem-se que assiste razão à autora.

Nesse contexto, importa consignar o disposto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (grifos nossos):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas
de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

Sobre prestação de serviços essenciais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicado ao caso, versa, em seus artigos 14 e 22 que (grifos nossos):

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde
,
independentemente da existência de culpa
,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

A requerida, diante dos fatos narrados pela autora, não ofereceu nenhuma justificativa ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, produzidos inclusive por seus profissionais habilitados, não se desincumbindo do ônus probatório, estabelecido no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA
.
DANO A EQUIPAMENTOS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Assim, demonstrado que o dano causado resultou da oscilação de energia elétrica, evidenciando a falha na prestação do serviço público, encontram-se presentes os pressupostos para a responsabilização civil da concessionária de energia.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE ELETRODOMÉSTICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM MANTIDO - PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Conforme o Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano
. 2-
A oscilação de energia que acarreta a perda de bem essencial enseja dano moral indenizável.
A reparação fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. 3. A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 0058231-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil da apelada Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, é inconteste o direito da autora à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do quantum indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto por Iranilda de Jesus Dias, majorando a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado em favor da autora respeitando o disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo inalterada os demais tópicos da sentença recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021